Tribunal: TJSP
Processo: 1004057-40.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA - Seguradora que não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, CPC/2015 - Laudo produzido de forma unilateral - Ausência de prova cabal do nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação de serviços (descarga elétrica)- Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.